Tribunal: STF
Processo: ARE 1268782
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 3, p. 107):
    “EMENTA: Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Pedido de Cobrança e Pedido Cominatório. Servidor público estadual Revisão geral anual. Art. 37, inc. X, da Constituição Federal. I – Suspensão do Processo. Existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IDR). Inocorrência – Não há se falar em suspensão do presente processo, uma vez que o incidente instaurado sequer foi admitido pelo órgão competente para processá-lo e julgá-lo, em razão da ausência de demonstração dos requisitos legais. II - Prévio Requerimento Administrativo. Inovação Recursal – Durante toda a tramitação do feito na instância a quo, o requerido/apelante não apresentou tese sobre a ausência de comprovação de requerimento administrativo da pretensão postulada na petição inicial, vindo a fazê-lo apenas agora, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que não é admitido no nosso ordenamento jurídico, por caracterizar supressão de instância e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III – Leis Estaduais nº 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. Parcelamento. Diferenças Devidas. A revisão da remuneração constitui correção da expressão nominal da remuneração dos servidores públicos, quando é notória a defasagem provocada pelas perdas inflacionárias, garantia esta assegurada na Carta da República em seu artigo 37, inciso X, a qual deve ocorrer anualmente, “sempre na mesma data e sem distinção de índices”. Todavia, o parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos, seja em quatro, três e duas parcelas, consoante preveem, respectivamente, as Leis Estaduais nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, implica em danoso efeito de defasagem e, por isso, a confirmação da procedência da pretensão é medida imperativa na espécie, a fim de reconhecer o direito da autora/apelada às diferenças salariais geradas com o escalonamento das datas-bases relativas aos exercícios de 2011, 2013 e 2014. IV – Correção Monetária – Termo Inicial de incidência – O termo inicial da correção monetária, em se tratando de débito de natureza alimentar, é o vencimento do débito que, neste caso, se dá a partir do décimo dia seguinte ao vencimento de cada parcela (art. 93, da Constituição Estadual). V – Juros de Mora - Tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança (juros simples, ficando excluída a incidência de juros compensatórios), nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. VI - Liquidação da sentença. Desnecessidade. Para a apuração do quantum debeatur basta a elaboração de simples cálculos, uma vez que todas as diretrizes foram determinadas pelo sentenciante. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 14-20).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, X, e 169 da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que as “Leis Estaduais de n.º 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, trataram das revisões gerais anuais de forma legal e observando, estritamente, a dotação orçamentária do Estado de Goiás, de modo que, de um lado não deixasse de cumprir o preceito Maior, porém, de outro lado, viabilizasse o seu cumprimento não prejudicando toda a dotação orçamentária estadual” (eDOC 4, p. 33/34).
    Aduz-se, ainda, que “o legislador estadual cumpriu o ônus imposto pela Constituição Federal, uma vez que, não existe na Norma Primeira, nenhuma proibição quanto ao parcelamento do repasse revisional remuneratório anual, sendo, portanto, o modo de implementação da aludida recomposição salarial submetido à certa discricionariedade do legislador, não cabendo ao Poder Judiciário intervir como autêntico legislador positivo no âmbito de competência originária da Administração Pública” (eDOC 4, p. 34). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 4, p. 67/68)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, p. 90-96): 
    “Como cediço, a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do funcionalismo público foi erigida a garantia constitucional, consoante norma inserta no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, a qual estabelece que:
    (...)
    In casu, relativamente às ditas perdas salariais decorrentes das Leis Estaduais nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, as quais implementaram as revisões salariais gerais anuais dos servidores públicos referentes aos anos de 2011, 2013 e 2014, contudo, de forma parcelada. Confira-se:
    A Lei Estadual nº 17.597, de 26 de abril de 2012, dispõe em seu artigo 2º:
    (...)
    Já a Lei Estadual nº 18.172, de 25 de setembro de 2013, reza em seu artigo 2º:
    (...)
    Por sua vez, a Lei Estadual nº 18.417, de 03 de abril de 2014, em seu artigo 2º estatui:
    (...)
    Registre-se que, a par da previsão constitucional da revisão geral anual, no âmbito estadual editou-se a Lei Estadual nº 14.698/2004, que “Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração e do subsídio do pessoal que especifica e dá outras providências”, estabelecendo os requisitos da revisão (art. 2º), mas remetendo para lei específica a fixação ou alteração do índice de revisão geral (art. 3º), como de fato se deu, nos termos expostos alhures.
    Após a análise minuciosa das alegações das partes, bem como das leis estaduais de regência, é mister concluir que a servidora autora/recorrida recebeu as datas-bases concernentes aos exercícios de 2011, 2013 e 2014, porém desprovidas dos reflexos advindos das diferenças ocasionadas pelo escalonamento dos pagamentos na forma instituída pelas Leis Estaduais nºs 17.597/2012 (4 parcelas), 18.172/2013 (3 parcelas) e 18.417/2014 (2 parcelas), o que, de fato, comprometeu a finalidade do instituto, porquanto não houve a recomposição do poder aquisitivo dos vencimentos da autora/recorrida nos termos propostos, em razão da inflação.
    (...)
    Nessa percepção, no caso em testilha, o parcelamento dos reajustes aplicados nas datas-bases da servidora pública/apelada não atendeu ao seu propósito, na medida em que não permitiu a recomposição da perda salarial na forma assegurada pela Constituição Federal, uma vez que não foi implementada a correção do valor nominal da moeda no momento do efetivo pagamento.
    (...)
    Portanto, inexorável o acerto do decisum ao julgar procedente o pleito autoral para garantir à servidora pública o recebimento das diferenças remuneratórias, que serão apuradas em sede de liquidação de sentença, mediante a recuperação da expressão financeira das revisões empreendidas, como bem delineou o julgador no édito judicial combatido. Confira-se:
    (...)
    Nesta linha, destacando o decidido em primeiro grau, exemplifico que um servidor que tem sua remuneração/subsídio no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), e seja aplicada a mesma forma de adimplemento da revisão geral anual dada pela Lei nº 17.597/2012, ao final do pagamento das parcelas, não terá acrescido ao seu patrimônio o mesmo numerário se fosse incrementada em única parcela ou tivesse havido correção monetária sobre cada prestação.
    Dessa forma, no caso da recomposição do exercício de 2011, no importe de 6,47% (seis inteiros e quarenta e sete centésimos por cento), se for aplicado de uma só vez, a servidora/apelada deverá receber a partir do primeiro mês a quantia de R$ 1.064,70 (mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos).
    Contudo, caso o pagamento da revisão seja efetuado em quatro parcelas, conforme citado na Lei 17.597/2012, sem a devida correção monetária, o servidor receberá no período de maio de 2011 a abril de 2012, o montante de (R$ 1.016,80), nos meses de maio de 2012 a abril de 2013 (R$ 1.033,06), de maio de 2013 a abril de 2014, a cifra de R$ (1.048,77), e maio de 2014 (1.064,71), ou seja, somente em maio de 2014, cerca dois anos depois, terá recebido a revisão aplicada no ano de 2012, o que não representará o mesmo valor do percentual de 6,47% (seis inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) vigentes àquela época, em razão de ter sido corroído com a inflação.
    Assim, terá perdido o poder de compra no período de maio de 2011 a abril de 2012 na cifra de (R$ 47,90), nos meses de maio de 2012 a abril de 2013 no montante de (R$ 31,64), de maio de 2013 a abril de 2014 na quantia de R$ (15,93). Caso o cálculo fosse realizado considerando os valores dos subsídios juntados aos autos, os prejuízos seriam ainda maiores.
    Portanto, como os índices totais de revisão geral de remuneração da servidora pública somente foram aplicados na sua integralidade a partir de maio de 2014, ocorreram perdas reais na remuneração/subsídio da autora/recorrida no período de 2011, 2013 e 2014.”
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à data-base para a revisão geral anual, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS Nº 3.973/2007 E Nº 4.170/2009. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1143086-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL (LEIS NS. 331/2002, 339/2002 E 391/2003). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 903448-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 2.10.2015).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 331/2002, 339/2002 E 391/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. É infraconstitucional a questão sobre concessão de reajuste a servidores quando o Tribunal local a decide com base na interpretação da legislação local pertinente. Aplicação da Súmula 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 902541-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.2.2016).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI ESTADUAL 8.369/2006. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 775970-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3.2.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente